Tribunal: STF
Processo: ARE 1338520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEI MUNICIPAL N. 4.928/1992. ARTIGO 185. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 2, p. 86)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 3)
    Nas razões recursais, alega-se que o, ao se determinar a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, não se estaria legislando, mas apenas determinando a correta aplicação da norma municipal.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente saliento que esta Corte ao julgar o RE 565.714, (tema 25) assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade ou de qualquer outra parcela remuneratória. 
    Em 2008, a editar a Súmula Vinculante 4, esta Corte, firmou o entendimento de que, “salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” 
    Todavia, no caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 4.928/1992) e no conjunto probatório constante dos autos, consignou que a lei municipal não vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 
    A parte autora afirma que a municipalidade se utiliza do menor vencimento pago aos servidores municipais (o que coincide com o salário mínimo) como base de cálculo do adicional de insalubridade, implicando em violação do artigo 187 da Lei Municipal n. 9.337/2004, o qual faz remissão à utilização da lei federal. 
    Contudo, verifico que o artigo 185 da legislação mencionada prevê como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor “do vencimento fixado na Tabela 1, Referência I, Nível 1, constante do anexo IV – Tabela de vencimentos, subsídios e gratificações”, de modo que, ainda que referido valor coincida ou seja próximo do salário mínimo nacional, é certo que não há expressa vinculação ao salário mínimo, conforme ponderou o parquet na elaboração de parecer nos autos 0022570-19.2020.8.16.0014. 
    Dessa forma, não há que se falar em omissão legislativa ou inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.928/1992 no que tange ao parâmetro utilizado como base de cálculo para o adicional de insalubridade que justifique a necessidade de se utilizar a lei federal por analogia, eis que a base de cálculo fixada não se utiliza do salário mínimo, situação que autoriza o reconhecimento da inconstitucionalidade suscitada. 
    (…)
    Ademais, em que pese o artigo 187 da Lei Municipal n. 9.337/2004 estipule que os adicionais não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, devendo prevalecer a mais vantajosa, entendo que tal previsão é descabida, já que o Estatuto dos Servidores discorreu de forma objetiva, em seu art. 185, a respeito de qual base de cálculo deverá ser utilizada, demonstrando a real intenção do legislador municipal.” (eDOC 2, p. 88)
    Assim, não verifica-se desacordo entre o acórdão recorrido e a orientação do STF sobre a matéria.
    Ademais, registre-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Ademais, eventual discussão sobre qual seria a base de cálculo a ser utilizada, se a constante na lei municipal ou a na lei federal, demandaria análise de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição reflexa ou indireta, o que também inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1278264 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.10.2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1196731 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 89), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente